Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. COMPROVADAS. INTERDIÇÃO DA ALIMENTANDA. INAPTIDÃO PARA O TRABALHO. ALIMENTOS. PRAZO INDETERMINADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e alimentos ajuizada pela alimentanda, que condenou o réu à obrigação de prestar alimentos à sua ex-cônjuge, por prazo indeterminado, no patamar de50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a necessidade da apelada de receber alimentos do ex-cônjuge; e (ii) estabelecer se os alimentos devem ser fixados por prazo determinado ou indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade familiar e persiste mesmo após a dissolução do vínculo conjugal (artigo 1.694 do Código Civil), devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, salvo comprovada incapacidade de reinserção no mercado de trabalho ou de obtenção de autonomia financeira.
5. No caso concreto, restou comprovada a incapacidade laborativa da alimentanda, diagnosticada com doença mental que motivou sua interdição, evidenciando a necessidade contínua, por prazo indeterminado, da percepção de alimentos.
6. O valor fixado atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, podendo ser revisto caso haja alteração da situação das partes, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. Os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo indeterminado quando demonstrada a incapacidade do alimentando para a reinserção no mercado de trabalho.
2. A obrigação alimentar persiste após o divórcio em razão do dever de mútua assistência e solidariedade familiar.
3. A alteração do encargo alimentar depende de mudança superveniente nas condições financeiras ou nas necessidades das partes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o, I; CC, arts. 1.694, 1.699; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 137077/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; STJ, REsp 1396957/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 1.982.130/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; AgInt no AREsp n. 1.487.760/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma; AgInt no AREsp n. 1.405.572/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma.
TJDFT, Acórdão 1420129, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão 1371443, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão 1289443, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível.